Tribunal: STF
Processo: HC 250641
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA PROVA TESEMUNHAL. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2023, por Cesar Henrique Barros e outros, advogados, em benefício de Leandro Muller de Paula, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.129/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Ourinhos/SP à pena de dez anos, dois meses e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico transnacional de entorpecentes).



    3. Alegando a inépcia da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tendo sido denegada a ordem nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO HABEAS CORPUS PELOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 33 E 35, C.C. O ARTIGO 40, CAPUT, INCISO I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA RECEBIDA. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO, DE PLANO, DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REMÉDIO HEROICO DO HABEAS CORPUS.ORDEM DE DENEGADA. HABEAS CORPUS”.



    4. Ao argumento de nulidade das provas testemunhais, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 953.129/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC 904.735/SP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedido anteriormente formulado. 2. A parte recorrente busca a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da matéria pelo colegiado. 3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo ou, alternativamente, pelo seu desprovimento. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, configurando reiteração de pedido. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido, aplicando o instituto da coisa julgada. 6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 15).



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes insistem na tese de nulidade da sentença condenatória. Sustenta que “a prova que o Paciente alega ter sido obtida de forma ilegal e utilizada para construir um cenário desfavorável contra ele é o depoimento prestado pelo corréu Fábio Alves de Jesus ao delegado da Polícia Civil, Dr. Renato Caldeira Mardegan, após sua detenção e condução à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo em 21/01/2023” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumentam que “todas as evidências contra Leandro surgiram após o depoimento de Fábio, evidenciando o nexo causal entre a prova ilícita e a investigação” (fl. 8,e-doc. 1).



    Sustentam que “as provas contidas nos autos que sustentam a narrativa do Ministério Público Federal contra o Paciente devem ser excluídas dos autos, pois, todas elas decorrem de um depoimento que o acusa de ser o piloto da aeronave interceptada e que foi colhido de forma ilícita, pois foi colhida por uma autoridade incompetente e no momento do ato foram desrespeitados inúmeros direitos constitucionais e esse documento está sendo usado como prova, apesar de produzido informalmente, além de ser o documento precursor da investigação contra o Paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Asseveram que “não houve um reconhecimento fácil do Paciente cometendo o ato pelo qual é investigado, mas, ocorreu um ‘reconhecimento de identificação’ a partir de uma foto obtida em grupo de whatsapp” (fl. 14, e-doc. 1).



    Realçam que “NÃO HOUVE RECONHECIMENTO FACIAL DO PACIENTE DE ALGUM DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE ELE ESTAVA NA AERONAVE, mas, apenas de um depoimento colhido de forma ilegal do CORRÉU Fabio Alves de Jesus” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante todo exposto, requer o impetrante, por razões de justiça e respaldo no insigne saber jurídico deste EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL, que seja a presente ordem conhecida e, EM SEDE LIMINAR, seja declarada a nulidade da decisão da autoridade coatora por ausência de fundamentação, em aplicação subsidiária do art. 489, §1º, do CPC e em violação direta do art. 93, IX, da Constituição Federal;



    E, no MÉRITO, a confirmação da liminar para CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que em consequência, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e dos art. 157 e 226, do CPP, para que seja declarada a ilicitude do depoimento de Fábio Alves de Jesus que imputou ao Paciente a autoria do crime tipificado nos arts. 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/06, consequentemente, sendo decretada a nulidade da sentença proferida nos autos primitivos de Id nº. 319763123, por ter sido fundamentada com base em provas que foram manchadas pela ilegalidade da prova percussora (Depoimento do CORRÉU) e pelo reconhecimento fotográfico nulo, para assim, evitar que o Paciente seja condenado com base numa cadeia de provas ilícitas, concedendo-lhe consequentemente a liberdade”(fl. 23, e-doc. 1).



    7. Em 23.12.2024, o Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, assentou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (e-doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. As questões referentes à nulidade das provas técnicas realizadas não foram examinadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no voto condutor do acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental:



    “No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 277-278):



    Verifica-se que já foi apresentado o HC nº 904.735/SP, no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. 



    Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, v. g.:



    [...]



    Esta é, aliás, a orientação que vem sendo adotada por esta Quinta Turma, que tem afirmado que ‘Incide o instituto da coisa julgada quando o habeas corpus é reiteração de recurso ordinário anteriormente julgado e desprovido, havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que impugnem acórdãos diferentes, quando não houver sequer alegação de alteração fática que justifique uma nova abordagem das teses antes resolvidas. (AgRg no HC: 695150 SP 2021/0303500-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D Je 10/05/2022) Com fundamento no art. 34, inc. XVIII, ‘a’, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    10. Os pedidos formulados na espécie vertente não foram analisados nas instâncias antecedentes, competentes para apreciar a questão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    11. Não se comprova de plano ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie.



    Os impetrantes pleiteiam a declaração de nulidade da sentença condenatória “por ter sido fundamentada com base em provas que foram manchadas pela ilegalidade da prova percussora (Depoimento do CORRÉU) e pelo reconhecimento fotográfico nulo”.



    Como reconhecido na petição inicial, a condenação do paciente não se fundamentou apenas no testemunho do corréu, mas em outros elementos de prova. Confira-se, nesse sentido, excerto da sentença condenatória:



    “Como se vê, nos dias próximos à deflagração da Operação Piloto Fantasma, que resultou na prisão do réu LEANDRO MULLER DE PAULA, este não mais utilizava o celular que alegou ser de sua propriedade, utilizava apenas dinheiro em espécie, tinha receio de ligar para familiares com o número de celular conhecido, costumava trocar o número de celular, consoante mensagem a Samuel. Ainda, ao que parece não estava residindo com sua companheira ou com seus pais, havendo notícia de um possível endereço em Ponta Porã/MS. Nesse mesmo período, segundo a Informação nº 024/2023-UIP/DPF/MII/SP, fazia uso de numeral de operadora do Paraguai (595982037226).



    Além disso, sua companheira estava identificada na lista de contatos como Redbull e o próprio réu não estava identificado na lista de contatos. Todas essas atitudes revelam o receio de que as autoridades de polícia judiciária conhecessem suas atividades e seu paradeiro. Ademais, essas providências não foram explicadas durante o interrogatório, alegando o réu em sua autodefesa que tudo não passou de coincidência. Essas mesmas atitudes foram verificadas no dia do crime, porque o réu viajou sem o próprio celular, não registrou fotos da viagem em 17 e 18/01/2023, não utilizou cartão de crédito, afirmando no interrogatório que utiliza papel moeda para pagar suas despesas.



    Veja-se que esta não era prática habitual do sentenciado, porque a Informação nº 028/2023-UIP/DPF/MII/SP de id 306522592 - Pág. 53 e seguintes revela que LEANDRO MULLER DE PAULA possuía conta bancária, realizava compras com o cartão de débito e tinha o costume de realizar operações via PIX. Ou seja, o requerido, apesar de conhecer e utilizar as possibilidades de transações financeiras informatizadas, durante a viagem que aconteceu no período do crime de tráfico internacional de drogas aqui perquirido e no período que antecedeu a sua prisão, optou por realizar operações apenas com dinheiro em espécie e optou por não utilizar o telefone celular habitual.



    Essa prática revela indubitavelmente a intenção de ocultar suas atividades e seu paradeiro das autoridades de polícia. Com efeito, causa estranhamento que a linha telefônica de propriedade do requerido nº (67) 99921-8187 não tenha retornado lançamentos de ERB’S no período de 01/01/2023 a 31/01/2023 (id 306522592 - Pág. 18/20), ou seja, no mesmo período da viagem de férias, a significar que o telefone celular não foi utilizado nesse interregno de tempo. Ora, não é crível que, se tivesse saído de férias, o réu não teria levado o próprio telefone celular, não havendo nenhuma alegação no sentido de que o teria esquecido ou propositalmente deixado, não sendo estas as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Ao contrário, a este Juízo está claro que o telefone celular que vincula o acusado aos fatos foi propositalmente não utilizado para que as ERB’S não apontassem seu real paradeiro, e é por isso que a defesa insistiu em audiência para que fossem requeridas. Com efeito, essa mesma constatação se extrai da Informação nº 036/2023- UIP/DPF/MII/SP de id 309137800, quando a autoridade policial conclui o seguinte:



    (...)



    A imagem mencionada na informação policial consta do id 309137800 - Pág. 3 e nela se pode constatar que se trata da pessoa de FABIO ALVES DE JESUS identificado na Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Portanto, a tese de que não se conhecem defendida por ocasião do interrogatório não pode ser acolhida. Da mesma forma, não é possível dizer que FABIO ALVES DE JESUS não conhecia LEANDRO MULLER DE PAULA e que indicou sua pessoa à autoridade policial somente porque constava no diário de bordo da aeronave. A informação policial indica que ambos se conheciam e detinham troca de contatos.



    Ainda, na Informação de id 306522592 - Pág. 106, consta que o sentenciado detinha diversos contatos vinculados a linhas telefônicas registradas no Paraguai, local de onde a aeronave apreendida adentrou novamente o espaço aéreo brasileiro. Quanto aos bens apreendidos, foi confeccionada a Informação nº 026/2023- UIP/DPF/MII/SP, dando conta da apreensão de um caderno marca Tilibra, modelo espiral, com capa ‘AUTOBOTS’, com anotações escritas a mão com caneta azul diversas, encontrado no quarto do requerido LEANDRO MULLER DE PAULA, e que demonstra a indicação de valores expressivos de R$ 50.000,00, R$ 800.000,00, R$ 400.000,00, R$ 350.000,00, R$ 150.000,00, R$ 200.000,00, R$ 50.000,00 na data de 31/03/2023, R$ 40.000,00 na data de 08/05/2023, R$ 1.000,00 na data de R$ 23/06/2023, resultando em R$ 2.041.000,00, de um total de R$ 3.066.000,00 e saldo de R$ 1.025.000,00. Há ainda caracteres riscados.



    Esses vultosos valores não se coadunam com o histórico de remunerações de LEANDRO MULLER DE PAULA acostada pelo Ministério Público Federal por ocasião do aditamento à denúncia, no qual se denota que percebia pouco mais de R$ 1.700,00 em 2019. Por fim, da Informação de Polícia Judiciária – Quebra de Sigilo Bancário - nº 4526432/2023 2023.0003895-DPF/MII/SP do id 306522592 - Pág. 108 e seguintes, consta que o sentenciado LEANDRO MULLER DE PAULA, nos dias que antecederam o crime, recebeu quantia considerável de dinheiro na conta bancária de sua empresa, em depósitos fracionados em 77 vezes:



    (...)



    Ademais, o montante é compatível com o pagamento pelo transporte de grande quantidade de droga, tal como os 528.541g (quinhentos e vinte e oito quilogramas e quinhentos e quarenta e um gramas) de cocaína, de alto valor agregado, apreendidos no dia do crime.



    Não fosse isso, a Informação nº 032/2023-UIP/DPF/MII/SP de id 307911727, referente ao aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo A1863, IMEI: 353222109405756; Um cartão SIM, Operadora Claro; Identificador ICCID: 89550537990112555109, dá conta de que, às vésperas de sua prisão, LEANDRO MULLER DE PAULA recebeu mensagem de pessoa identificada como Salinas. Ambos utilizavam números de telefone proveniente do Paraguai. Em troca de mensagens, Salinas consultou LEANDRO MULLER DE PAULA sobre vários itinerários aéreos, a quilometragem e o combustível necessário para tanto. Salinas indagou quando o réu iria até lá e prometeu a entrega de dinheiro em mãos. Quando LEANDRO MULLER DE PAULA relatou que precisaria do dinheiro para viajar, Salinas o depositou a partir da conta bancária de Hyvison Hwssy Felix dos Santos para um terceiro, Jefferson de Souza Gomes, inscrito no CPF nº 024.553.131-90:



    (...)



    As mensagens transcritas levam à conclusão segura de que LEANDRO MULLER DE PAULA permaneceu no serviço de transporte aéreo, percebeu valores monetários em espécie e em mãos e, quando por intermédio de serviços bancários, os percebeu em nome de terceiros, o que revela que se trata de operações ilícitas, tais como a verificada no dia do crime.



    A corroborar o envolvimento do réu LEANDRO MULLER DE PAULA com o crime de tráfico de drogas, há depósitos não explicados em sua conta bancária tendo como depositantes Erikson Piaceski e Teófilo Piaceski no total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), datados de julho de 2022. Contra a pessoa de Erikson Piaceski foi encontrado Boletim de Ocorrência em razão da prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em Laranjeiras do Sul/PR em 12/05/2020 (id 306522592 - Pág. 98).



    A totalidade dessas circunstâncias colhidas durante as investigações coloca LEANDRO MULLER DE PAULA, acima de qualquer dúvida razoável, no local do crime no dia dos fatos, deixando certo que praticou o crime descrito na denúncia.



    Durante a instrução processual penal, a defesa do réu não conseguiu se desincumbir de desvincilhar a relação de LEANDRO MULLER DE PAULA com a pilotagem da aeronave carregada com grande quantidade da droga conhecida como cocaína.



    Com efeito, a tese da defesa é no sentido de que LEANDRO MULLER DE PAULA, na ocasião, estaria juntamente com sua esposa, o filho e um sobrinho realizando viagem de lazer, aliada à realização de exame de saúde da esposa em Londrina/PR



      Para tanto, juntou aos autos a Reserva nº 12741, relativa aos dias 14 a 16/01/2023 junto à empresa Maria Turismo e Eventos, município de Araçatuba/SP. O réu nessas datas alugou dois quartos, um de casal e um triplo, e na reserva consta que havia um casal e duas crianças. Constam despesas de frigobar dos dias 15 e 16/01/2023, bem como que a saída ocorreu em 16/01/2023 (id 309705088).



    O réu acostou fotos da viagem onde se pode verificar a data de 14/01/2023.



    Acostou ainda mensagens de Whatsapp datadas de 16/01/2023 trocadas por sua companheira Renata Santos de Souza com Ultramed Rebeca Londrina solicitando o agendamento de exame de tireóide, havendo a informação de que haveria horário no dia 27/01/2023, e seria necessária uma dieta especial a partir do dia 20/01/2023 (id 309705961).



    O sentenciado também trouxe aos autos ficha preenchida a mão em nome de LEANDRO MULLER, Renata e filhos relativa aos dias 16 a 19/01/2023 do Hotel Fazenda Roda d’Água (id 309705964).



    Por fim, trouxe aos autos extrato da ANAC dando conta de que FABIO ALVES DE JESUS possui licença de piloto privado de avião expedida em 05/05/2022.



    Pois bem. Os documentos acostados não inviabilizam a autoria do réu quanto ao delito a ele imputado na denúncia como quer a defesa, senão vejamos.



    É certo que até o dia 16/01/2023, o réu, sua companheira e duas crianças estiveram no município de Araçatuba, na hospedagem denominada Maria Turismo e Eventos. Há informações sobre a quantidade de pessoas, sobre as preferências do hospede quanto a quartos conjugados, sobre os números dos quartos ocupados – 311 e 312, sobre despesas extras do frigobar, restaurante, além de fotografias. Há também registro do telefone comumente utilizado pelo réu na reserva: (67) 99921-8187 (...)” (e-doc. 8).



    Para acolher a alegação de nulidade das provas testemunhais e técnicas e rever as conclusões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” 
(HC n. 234.780-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 231.635-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora